Tribunal: TJBA
Processo: 8065977-45.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065977-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JULIO CESAR CERDEIRA FERREIRA e outros (3)

Advogado(s): JULIO CESAR CERDEIRA FERREIRA, EDER RICARDO FIOR

IMPETRADO: Segunda Vara Criminal de Juazeiro

Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONUNCIA TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA INVASÃO DO DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. MATÉRIA CUJA ANÁLISE RESTA IMPOSSIBILITADA NA VIA ESTREITA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065977-45.2024.8.05.0000,
em que figura como Impetrantes,
Júlio Cesar Cerdeira Ferreira, Eder Ricardo Fior e Alcides Trento Fior Neto
, Paciente

RAILTON LIMA DA SILVA
e, como Impetrado o Juízo da 2Vara Criminal da Comarca de Juazeiro
/
BA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .